Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-31.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001970-31.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUZEHILDA DOS SANTOS FONSECA - CPF: 650.526.501-59 (EMBARGANTE), THYAGO MEDICI ALVARENGA - CPF: 097.044.057-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
ART. 85 §11 CPC.
OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS
PROVIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Banco
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, requerendo a majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, no tocante à fixação de honorários advocatícios recursais em favor da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios específicos da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença e negar provimento à apelação do banco, deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão relevante.

A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso é improvido, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora na instância recursal.

Tendo sido mantida a sentença que fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00, cabível a majoração em igual valor, diante do trabalho técnico apresentado nas contrarrazões da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

Omissão configura-se quando o acórdão deixa de aplicar norma expressamente incidente ao caso, como o art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É devida a majoração dos honorários advocatícios quando a apelação é improvida, desde que verificado trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

A via dos embargos de declaração é adequada para sanar omissão relacionada à fixação de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1001970-31.2024.8.11.0087

J
UZEHILDA DOS SANTOS FONSECA
X
BANCO BRADESCO S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por JUZEHILDA DOS SANTOS FONSECA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (
id
300919144), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S
/
A, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, condenando a instituição financeira à restituição simples da quantia de R$ 3.111,97, com acréscimo de juros e correção monetária.

Em suas razões
,
sustenta a embargante que o acórdão é omisso
,
ao deixar de aplicar o disposto no art
.
85, §11º, do
CPC
, não tendo sido fixados os honorários advocatícios recursais em seu favor, diante do desprovimento do
apelo do banco.

Argui que a omissão deve ser sanada, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelante/embargado.

Em suas contrarrazões (
id
304041851), o
banco
sustenta, em síntese, o não cabimento dos embargos de declaração, uma vez que não estariam presentes as hipóteses legais previstas no
art.
1.022 do
CPC
. Argumenta que o único intuito da embargante é a reforma do mérito da decisão, o que seria inadmissível pela via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada precipuamente a sanar vícios específicos da decisão impugnada, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito da causa, nem ao reexame das questões já decididas, salvo nas hipóteses excepcionais em que a supressão dos vícios apontados possa conduzir à modificação do julgado.

No caso em exame, a embargante aponta omissão específica no acórdão proferido por esta Câmara, que teria deixado de aplicar o disposto no art. 85, §11, do
CPC
, não fixando honorários advocatícios recursais em favor da parte vencedora do recurso.

Compulsando os autos e analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, mas não se manifestou sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O dispositivo legal em questão estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados, conforme o caso, os parâmetros do §2º do mesmo artigo.

Trata-se de inovação significativa trazida pelo
CPC
de 2015, que visa remunerar adequadamente o trabalho suplementar realizado pelo advogado da parte vencedora em sede recursal, desestimulando, por conseguinte, a interposição de recursos protelatórios ou manifestamente infundados.

Na hipótese dos autos, constata-se que o advogado da parte embargante desenvolveu trabalho adicional em grau recursal, apresentando contrarrazões fundamentadas ao recurso de apelação interposto pelo banco, defendendo com proficiência técnica a manutenção da sentença de primeiro grau.

Desse modo, configurada está a omissão apontada pela parte embargante, impondo-se a integração do julgado para que sobre tal questão haja expressa manifestação por parte deste órgão colegiado.

Consoante a interpretação sistemática do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida sempre que o recurso for improvido ou não conhecido, como forma de remunerar o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

No caso em análise, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

Importante consignar que, na sentença de primeiro grau, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidos na proporção de 50% para cada patrono, em razão da sucumbência recíproca, com a ressalva de suspensão da exigibilidade da parte que recai sobre a autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo profissional demonstrado, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante
, ora embargado, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do
CPC
.

Portanto, deverá ser acrescido ao montante devido pelo banco, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo Juízo de 1º Grau, a quantia aqui fixada de R$ 1.500,00, a título de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração

para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios devidos pelo
Banco Bradesco
S
/
A
, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025